Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704851-45.2023.8.07.0008 APELANTE: RAFAEL LAMOUNIER IGNOWSKY APELADO: KOVR SEGURADORA S A, MEZZO SERVICOS E SISTEMAS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Apelante quanto a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 64499940 Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora